Tribunal: STF
Processo: RE 356287
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-19
Data de publicação: 2002-11-19

Ementa:
EMENTA: - Depósito para recorrer administrativamente.
- Em casos análogos ao presente, relativos à exigência do depósito
da multa como condição de admissibilidade do recurso administrativo,
esta Corte, por seu Plenário, ao julgar a ADI 1.049 e o RE 210.246,
decidiu que é constitucional a exigência desse depósito, não
ocorrendo ofensa ao disposto nos incisos LIV e LV do artigo 5º da
Carta Magna, porquanto não há, em nosso ordenamento jurídico, a
garantia ao duplo grau de jurisdição.  Por isso mesmo, também o
Plenário deste Tribunal, ao indeferir a liminar requerida nas
ADIMCs 1.922 e 1.976, se valeu desse entendimento para negar a
relevância da fundamentação da inconstitucionalidade, com base
nesses dois incisos constitucionais acima referidos, da exigência,
para recorrer administrativamente, do depósito do valor
correspondente a trinta por cento da exigência fiscal definida na
decisão recorrida.
Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
- Por outro lado, inexiste ofensa ao artigo 5º, XXXV, "a", da
Constituição, porquanto, no caso, não há pagamento de taxa, mas a
exigência de depósito de parcela do valor da exação.
Recurso extraordinário conhecido e provido.